Tribunal: TJMT
Processo: 1030604-41.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030604-41.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS - CNPJ: 05.349.595/0001-09 (AGRAVANTE), LUCIANA DE FATIMA ALVES BIHAIN - CPF: 621.143.521-53 (AGRAVADO), IDEAL BRASIL INTERMEDIAÇÕES E FINANCEIRAS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), IDEAL CRED COMERCIO DE LINHAS DE CREDITO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), OLMIR BAMPI JUNIOR - CPF: 005.195.861-90 (ADVOGADO), ALEXANDRE NARDI - CPF: 034.385.871-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
– DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS
–

IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO -
ALEGAÇÃO INFUNDADA – CADEIA DE FORNECEDORES
–

ILEGITIMIDADE PASSIVA –
QUESTÃO A SER APROFUNDADA NO JUÍZO DE ORIGEM -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O Código de Defesa do Consumidor (
arts
. 7o e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado.

O efeito devolutivo do Agravo possui o condão de levar ao Tribunal apenas as questões enfrentadas pelo juízo de primeiro grau, tornando insuscetível à cognição as não inseridas neste limite.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1030604-41.2023.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição dos Valores Pagos e Indenização por Dano Moral, deferiu a tutela de urgência para determinar que a “administradora de consórcios – Caixa Consórcio, suspenda as cobranças das parcelas do contrato objeto, sob pena de incidência de multa diária”.

A agravante aduz que o ajuste sub judice foi firmado pela ora agravada com as empresas rés Ideal Brasil Intermediações e Financeiras LTDA (Ideal
Cred
Consórcio e Empréstimo) e Ideal
Cred
Comercio de Linhas de Crédito Ltda (Ideal
Cred
Sinop).
E mais, “
que desde agosto/2021, os novos contratos de consórcio comercializados no balcão da Caixa Econômica Federal passaram a ser de responsabilidade empresa XS5 ADMINISTRADORA DE
CONSORCIOS
S.A.
”.

Afirma que não possui relação comercial com a agravada e
que portanto
não é ela a responsável pelos descontos e não tem como cumprir a determinação.

E
feito suspensivo
indeferido (Id.
196638171
).

Contraminuta no Id.
202364156
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A autora sustenta sua ilegitimidade passiva,
visto
que não tem relação comercial com a autora e não tem como cumprir a determinação
de suspensão dos descontos
, pois as cobranças são feitas pela

XS5
Administradora de Consórcios
S.A.
,
e não por ela
.

O
efeito devolutivo do Agravo possui o condão de levar ao Tribunal apenas as questões enfrentadas pelo juízo de primeiro grau, tornando insuscetível à cognição as não inseridas neste limite.

A questão referente à ilegitimidade passiva
ainda não foi apreciada pelo juízo de origem, o que,
em
regra, impediria sua análise neste momento. Todavia,
como a
decisão agravada impôs
à
agravante a obrigação de fazer, cabe a apreciação da questão
de forma
sumária
,
sem prejuízo da análise aprofundada pelo juízo de origem
.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece no parágrafo único do artigo 7o e no artigo 34 a responsabilidade solidária entre as empresas que participam da cadeia de negócios, visando à proteção do consumidor,
até porque
,
aquele que
atua na negociação
, ainda que de forma indireta,
inegavelmente dela obtém alguma vantagem econômica.

Na documentação anexada pela autora com a inicial verifica-se que
em 03-07-2023
ela

firmou com a

Ideal
Cred

o
“Contrato de Intermediação para
Adesão a Grupo de Consórcios de Bens Mó
v
eis e Imóveis Não Contemplados”

(Id.
132173279
)
,
no qual consta que
a contratada
(Ideal
Cred
) atuaria
apenas
como intermediária, mas não está especificado qual
seria a empresa administradora do consórcio
.

Depois
,
a consumidora
passou a ser cobrada via
whatsapp

pela
“Caixa Consórcios”.

A agravante afirma que desde agosto de 2021 a empresa
XS5 Administradora de Consórcios S.A.
é a responsável pelos “
novos contratos de consórcio comercializados no balcão da Caixa Econômica Federal
”, no entanto, como dito, a questão ainda não foi analisada pelo juízo de origem e
neste juízo de cognição sumária não há como afastar a legitimidade da agravante
, visto
que,
a princípio,
está configurada
a situação dos dispositivos
legais
acima mencionados
.

Por esse mesmo motivo, também
é descabido o argumento de que não tem como cumprir com a determinação de suspensão dos descontos.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RETENÇÃO DAS ARRAS CONFIRMATÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Tratando-se de uma relação de consumo, impõe-se a responsabilidade solidária perante o consumidor de todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviço, em caso de defeito ou vício. Precedentes. 2. Ademais, tendo o TJSP concluído que a responsabilidade da ora recorrente se deu em razão do princípio da solidariedade existente entre os integrantes da cadeia de prestadores de serviços, rever tal entendimento demandaria o revolvimento do conjunto probatório, o que é inviável, na via eleita, ante o óbice da Súmulas 5 e 7 do STJ. 3. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "as arras confirmatórias não se confundem com a prefixação de perdas e danos, tal como ocorre com o instituto das arras penitenciais, visto que
servem como garantia do negócio e possuem característica de início de pagamento, razão pela qual não podem ser objeto de retenção na resolução contratual por inadimplemento do comprador" (
AgInt
no
AgRg
no REsp 1197860/SC, Rel. Ministro
LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2017,
DJe
12/12/2017). 4. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1944040 SP 2021/0183799-1, Relator: Ministro
LUIS
FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/03/2022)

"DANO MORAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE CONSUMO. 1. O fornecedor que integra a cadeia de consumo, ainda que não tenha culpa pelo ato de outro fornecedor dela, é solidariamente responsável pelos danos ocasionados ao consumidor por qualquer fornecedor da mesma cadeia de consumo. 2. Recurso inominado que se conhece e ao qual se nega provimento."

(
TJ-SP
- RI: 10086239020208260016 SP 1008623-90.2020.8.26.0016, Relator: Christopher Alexander
Roisin
, Data de Julgamento: 24/03/2022, Sétima Turma Cível, Data de Publicação: 24/03/2022)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024